Tribunal: TJSP
Processo: 0200221-51.2009.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse de bem imóvel julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Reconhecimento da prevenção da C. 11a Câmara de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 990.09.327292-0, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse de bem imóvel julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Reconhecimento da prevenção da C. 11a Câmara de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 990.09.327292-0, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0200221-51.2009.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MYRIAM
VASTI
FARIA
CAVALCANTI,
são
apelados
VALDINERI
RAMAZOTTO
RODRIGUES, VALDIRENE RAMAZOTTE, HELLEN LIMA DE OLIVEIRA e JOÃO
FRANCISCO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012 -Voto no 19.951
2
Apelação n. 0200221-51.2009.8.26.0012
Voto n. 19.951
Comarca:
São Paulo (Foro Distrital de Parelherios Vara Única)
Apelante:
Myriam Vasti Faria Cavalcante
Apelados:
Hellen Lima de Oliveira, João Francisco Martins, Valdinere
Ramazette e Valdirene Ramazotto Rodrigues
MMa. Juíza:
Vanessa Vaitekunas Zapater
Civil e processual. Ação de reintegração de posse de bem
imóvel julgada improcedente. Pretensão à reforma
manifestada pela autora.
Reconhecimento da prevenção da C. 11a Câmara de
Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao
Agravo de Instrumento n. 990.09.327292-0, interposto
contra a decisão que indeferiu a liminar de reintegração
de posse. Incidência do artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 2/9) e os documentos
que a instruíram (fls. 10/56), Myriam Vasti Faria Cavalcanti, ora apelante,
ajuizou ação possessória em face de Luís Cláudio de Tal e João Francisco
Martins, tendo por objeto imóveis situados na Rua Maria Roschel Schunck s/n,
em São Paulo (SP), matriculados sob os números 253.494 e 253.196, no 11o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (SP), os quais lhe foram doados
por seu marido, Luiz Cutait.
Ocorreu, todavia, que em agosto de 2009 Myriam descobriu
que esses imóveis foram invadidos, um deles por João Francisco Martines, outro
por Luís Cláudio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012 -Voto no 19.951
3
Com base nesses fatos, Myriam instaurou esta demanda
possessória em face de João Francisco e Luís Cláudio, postulando a concessão
de liminar inaudita altera parte e sua final procedência, com a concessão definitiva
da reintegração da posse.
A decisão de fls. 57 não concedeu a liminar de
reintegração de posse, dando ensejo à interposição do Agravo de
Instrumento n. 990.09.327292-0, sob a relatoria do Desembargador Gil
Coelho, desprovido pela C. 11a Câmara de Direito Privado. (fls. 61/68, 73
e 80/84).
Ao fim e ao cabo, veio a lume sentença de improcedência da
demanda, disso advindo o este recurso de apelação.
II Fundamentação.
Este recurso não pode ser conhecido por esta C. Câmara,
devendo ser redistribuído à preventa C. 11a Câmara de Direito Privado.
Com consta do relatório processual, a autora viu indeferida a
medida de proteção possessória e, bem por isso, interpôs o Agravo de
Instrumento n. 990.09.327292-0(fls. 61/68 e 73), que foi distribuído e
desprovido pela C. 11a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do
Desembargador Gil Coelho (fls. 80/84).
Por conseguinte, a C. 11a Câmara de Direito Privado está
preventa para o julgamento desta apelação, por força do que dispõe o artigo 105
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual “a Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012 -Voto no 19.951
4
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
Não obstante a existência desse anterior agravo, esta apelação,
por equívoco, foi distribuída livremente a esta C. 19a Câmara de Direito Privado,
como consta do termo de fls. 330.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Competência recursal. Prevenção. Demanda indenizatória.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente a demanda principal e procedente a reconvenção,
declarando a rescisão do contrato existente entre as partes.
Apreciação de anterior agravo de instrumento interposto a partir
do mesmo processo por parte de órgão distinto desta mesma
Subseção. Art. 105, caput, do RITJSP. Apelação não conhecida, com
determinação de redistribuição à C. 32a Câmara de Direito Privado.
(29a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1004916-56.2017.8.26.0037 Relator Fábio Tabosa Acórdão de 12
de setembro de 2018, publicado no DJE de 18 de setembro de 2018).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. Prevenção da 34.a câmara de Direito Privado desta
E. Corte. Anterior julgamento de recurso de agravo de instrumento
interposto em feito conexo ao presente. Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Redistribuição do feito
determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO. (27a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1021930-85.2017.8.26.0576 Relator Alfredo
Attié Acórdão de 4 de junho de 2019, publicado no DJE de 14 de
junho de 2019).
COMPETÊNCIA - Prevenção
Existência de agravos de
instrumento anteriormente julgados pela 21a Câmara de Direito
Privado - Redistribuição do superveniente agravo de instrumento à
Câmara competente, ante a ocorrência de prevenção, nos termos
do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200221-51.2009.8.26.0012 -Voto no 19.951
5
não conhecido Remessa dos autos para redistribuição à Câmara
preventa. (20a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000417-
97.2018.8.26.0003 Relator Álvaro Torres Júnior Acórdão de 3 de
dezembro de 2018, publicado no DJE de 14 de dezembro de 2018).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que este
recurso não pode ser apreciado por este órgão colegiado.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece deste recurso,
determinando-se sua redistribuição à preventa C. 11a Câmara de Direito
Privado, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)